Tribunal: TJMT
Processo: 1055447-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1055447-33.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
EMBARGANTE: RITA HELENA MARTINS
EMBARGADA: BANCO VOLKSWAGEN S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/05/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência em ação indenizatória decorrente de suposta venda casada em contrato de financiamento de veículo. O embargante alega omissão no julgado e requer sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise das matérias suscitadas pela parte recorrente, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração possui cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 48 da Lei no 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes à controvérsia, inclusive destacando que a contratação de tarifas e seguro estava expressamente prevista em contrato assinado com selfie, sem evidência de coação ou imposição, afastando, assim, a alegada venda casada.
5. Os argumentos trazidos nos embargos revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a modificação do julgado por meio deste recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: " 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão embargada.2. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a modificação do acórdão por meio de embargos declaratórios. "
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016367-54.2023.8.11.0015, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.03.2024, DJE 15.03.2024; TJMT, N.U 1029416-10.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 04.12.2023, DJE 11.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055447-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RITA HELENA MARTINS - CPF: 345.942.641-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025